Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Administrativo e trânsito. Recurso inominado. Cometimento de infração. Indicação do condutor infrator. Perda do prazo administrativo. Ausência de prova. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelas autoras objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de transferência dos pontos relativos à infração no SA04032232 da primeira para a segunda requerente, uma vez que teria sido esta a verdadeira infratora e condutora do veículo quando do cometimento da infração.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se a declaração firmada pelo suposto verdadeiro condutor do veículo seria prova suficiente para o acolhimento da pretensão, mesmo após o decurso do prazo administrativo.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. Apesar de ser possível a indicação do infrator – a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, após o transcurso do prazo legal administrativo, deve ser amparada em robusta evidência probatória, de modo a ficar demonstrado o real condutor na situação em que a multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido indicado o condutor/infrator dentro do prazo legalmente previsto para essa finalidade.
5. A mera indicação de terceiro para assumir a infração cometida, após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e nem se presta à conveniente tentativa de furtar-se o infrator da responsabilização pelos atos cometidos.
6. O cenário narrado exige uma comprovação robusta dos fatos. A presunção de boa-fé da declaração de indicação do terceiro condutor fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva sem o mínimo amparo probatório. Nesse sentido, as recorrentes não se desincumbiram de comprovar adequadamente os fatos e circunstâncias que envolveram a autuação, em dissonância com o previsto no art. 373, I, do CPC.
7. Não tendo as autoras e recorrentes se desobrigado satisfatoriamente do ônus de esclarecer as situações relativas ao cometimento da infração, é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
8. recurso conhecido e desprovido
9. Condeno as recorrentes a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.